Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700821-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE COELHO DA SILVA D E C I S Ã O Decisão de ID 35247384 suspendeu o feito em razão do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, contudo, em recente decisão o STJ afastou a determinação de suspensão dos feitos. Assim, revogo a decisão anterior. Preclusa, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, DF, 9 de junho de 2022 14:51:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador